Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-37.2022.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002863-37.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KLAYDIANE LEITE ANTONIETTI CARVALHO - CPF: 009.213.541-26 (RECORRENTE), SUZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.978.861-55 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de provas de eventuais violações aos termos de uso do contrato.

Evidente o prejuízo econômico suportado pela autora, mormente pela exclusão unilateral e arbitrária do perfil da recorrida, que utilizava a conta para fins laborais, configura a violação a direitos personalíssimos, o que traduz a necessidade de compensação por danos morais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 5.000,00
), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente em parte os pedidos, para determinar ao requerido, a obrigação de fazer para que restabeleça o acesso pessoal da autora ao seu perfil @diariodaklay na plataforma Instagram, bem como, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros legais e correção pelo INPC, a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ilicito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta na petição inicial, a autor afirma que é titular dos perfis no Instagram
@diariodaklay
(seu perfil pessoal, mas através do qual mantém comunicação com contatos pessoais e profissionais), com
40 mil seguidore
s.

Sustenta que, no dia
27/02/2022
, a ré desativou o perfil
@diariodaklay
sem prévia notificação ou justificativa, conforme provas anexas ao id. 143663826.

Diante disso, formalizou uma reclamação administrativa, não obtendo êxito na resolução do impasse.

O reclamado, em sede de contestação, afirma que o serviço foi desabilitado para averiguação de suspeita de violação dos Termos de Serviço, mas que foi reabilitada.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
a conta do serviço Instagram do reclamante foi desativada sem justificativa plausível
, já que o demandado não comprovou quaisquer infrações aos termos de uso da plataforma.

No caso, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu a desativação indevida da conta da autora na plataforma instagram.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – REDES SOCIAIS – INSTAGRAM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS PELO USUÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS EXISTENTES – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Alega a Recorrida que é chef de cozinha, e faz uso de rede social (Instagram) para divulgar seus produtos alimentícios, inclusive utilizando-se de impulsionamento de suas publicações, a fim atrair maior clientela.

Aduz, porém, que, no dia 21/09/2020, sem qualquer justificativa, a Recorrente bloqueou sua conta, causando-lhe diversos prejuízos. Por fim, aponta ter buscado solucionar o problema enfrentado na esfera administrativa, não logrando, porém, êxito. Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrida, na medida em que não há qualquer lastro probatório que comprove qualquer justificativa apta a ensejar o bloqueio da conta do usuário.
Veja-se, aponta a demandada que o bloqueio se deu de forma temporária, por questões de segurança para averiguação de eventual violação dos termos de uso. Contudo, sequer traz indícios que levaram a alegada suspeita, o que pressupõe a existência da falha na prestação dos seus serviços, este decorrente do indevido bloqueio de conta.
Portanto, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
DANO MORAL CONFIGURADO.
O bloqueio de conta em redes sociais, somada a frustração em resolver o problema na esfera administrativa, é hipótese que suplanta o mero aborrecimento, merecendo a devida indenização a título de danos morais.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta a ausência de uma explicação lógica dos motivos que levaram à suspensão e nem quais violações dos termos de uso poderiam ter ocorrido, somando-se ainda ao tempo de aproximadamente 4 meses de bloqueio, sendo que, também inexiste pleito de redução dos valores em sede de recurso. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJMT – N U: 1037394-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 12/08/2021)

Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de
reativação de conta em rede social (instagram) que foi desativada por parte da ré
.
Suspensão indevida da conta que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar
. Autor que possuía academia de ginástica e intensa divulgação de seu trabalho de lutador de MMA. Impossibilidade de acesso que obstou a promoção social e privou indevidamente e sem justificativa o demandante de um serviço essencial, mormente porque usada para fins profissionais. Situação que ultrapassou um mero dissabor socialmente aceito, pois a falha certamente ocasionou transtornos na vida do consumidor.
Dano moral configurado
. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1011344-54.2020.8.26.0003; Relator (a): Fabio Coimbra Junqueira; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023